Tribunal: TJES
Processo: 5006946-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALZIRA OLIVEIRA LEAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CUSTAS DE INGRESSO NÃO RECOLHIDAS.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
CPC,
ART. 290. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

2. -
“O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte”
(
AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro
Heman Benjamin
, S
egunda
T
urma
,
data do julgamento:
19
-0
4
-201
6
,
data da publicação/fonte:
DJe
27
-0
5
-201
6).

3. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006946-08.2023.8.08.0030.

A
PELANTE
: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
.

APELAD
A
:
ALZIRA OLIVEIRA LEAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dacasa Financeira S. A. - Sociedade e Cr
é
dito, Financiame
nto
e
Investimento

interpôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença (id. 7471444 - fl. 01), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca da Linhares nos autos da “
ação
monitória
”
proposta por ela contra
ALZIRA OLIVEIRA LEAL
,

que determinou o cancelamento da distribuição com consequente arquivamento dos autos
pelo não recolhimento das custas iniciais
, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil
.

Nas razões do recurso
(
id. 7471447,
fls. 01-7
)

a
apelante aleg
ou, em síntese,
que:
1) “a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”
(fl. 04)
;
2
) “em nenhum momento o Autor, ora Apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito”
(fl. 06)
;
3
) “não houve a intimação pessoal para que o mesmo se manifestasse para dar andamento ao feito, o que causou cerceamento de defesa ao direito autoral e impediu a promoção regular do andamento do feito”
(fl. 06).

R
equereu provimento do recurso “a fim de reformar a sentença, para que seja determinado a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente
a
corrigir as pendências processuais
”
(id. 7471447 – fl. 07)
.

Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
“A falta de recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de desenvolvimento v
á
lido da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito”
(
Apelação
C
ível n. 5008648-41.2022.8.08.0024
,
órgão julgador:
Q
uarta Câmara Cível,
Rel.
Des.

Robson Luiz Albanez
,
data da publicação
no

DJe:
11
-0
1
-202
4
).

No caso, a apelante teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada através de seu ilustre advogado (cf. decisão id 7471441 e intimação eletrônica id 7471443), não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso.

Logo, é correta a determinação de cancelamento da distribuição, tal como feito na respeitável sentença recorrida.

Importa lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte”
(
AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro
Heman Benjamin
, S
egunda
T
urma
,
data do julgamento:
19
-0
4
-201
6
,
data da publicação/fonte:
DJe
27
-0
5
-201
6).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.